Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723024-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: COMERCIAL PRISMA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27395686) com pedido de antecipação da tutela, interposto por BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de COMERCIAL PRISMA LTDA - ME, ante a Decisão (ID 95369505 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0015183-17.2015.8.07.0001 , em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Recebo a emenda retro. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tornem os autos ao prazo suspensivo. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: (i) “Intimada a dar prosseguimento ao feito, a parte Exequente, ora Agravante, apresentou planilha de cálculos atualizada informando a quantia de R$ 106.360,47 (cento e seis mil trezentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) como saldo devedor, requerendo a realização de penhora online, através do sistema BACENJUD, bem como a pesquisa judicial de bens, através dos sistemas, RENAJUD, eRIDF, e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas, além da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD, a qual foi indeferida.”; (ii) realizou a consulta ao CNPJ da empresa Executada, ora Agravada, no site da Receita Federal, onde verificou que consta como INAPTA sua situação cadastral em razão da omissão de declarações (iii) há presunção relativa de que o encerramento irregular das atividades empresariais, aliado à inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, traduz abuso que autoriza a desconsideração da personalidade juridica; (iv) “o pedido de desconsideração, em síntese, se baseia no fato de que a agravada ter encerrado suas atividades irregularmente, sem a baixa regular, o que demonstra a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Portanto, é aceitável a presunção juris tantum de que o encerramento irregular das atividades empresariais, evidenciada a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, traduz abuso que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” Por fim, requer: “a) O recebimento do presente agravo com a devida antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, para fins de determinar o prosseguimento do feito na origem com a imediata instauração do incidente de desconsideraçaõ da personalidade jurídica da empresa executda; b) A intimação do Agravado para se manifestar, acerca do Agravo de Instrumento interposto; c) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, com a devida revisão da Decisão agravada, para que determine a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora Agravada.”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida no processo de origem (ID 17588000). DECIDO. Da Antecipação de tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, em face da decisão que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, vez que não presentes os requisitos do art. 50 do CC. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo que sua instauração suspende o processo. Assim, em respeito ao devido processo legal é necessário o ajuizamento de ação incidental com o exercício do contraditório e da ampla defesa em face dos sócios e aqueles que não foram parte no processo originário, nos termos dos Arts. 133 a 137 do CPC. Desta forma, a petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos Arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto pelo Art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para sua invocação, o que ensejaria a rejeição sumária, em face da inépcia. Trata-se, contudo, de medida extrema, não podendo se basear em mera alegação da parte, de modo que o rigor na observância dos requisitos necessários não representa mero formalismo processual. Deve ser aplicada somente quando devidamente demonstrados seus pressupostos autorizadores, porquanto mitiga a regra de responsabilidade limitada, exposta no Art. 795 do CPC. A doutrina e a jurisprudência vêm traçando limites para sua aplicação a partir dos critérios estabelecidos em lei, em hipóteses excepcionais, taxativamente arrolados no Art. 50 do CC. Confira-se: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” Portanto, inequívoco que, para a desconsideração da personalidade jurídica, mister, além da demonstração da insolvência, a caracterização de abuso de personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, características necessárias em decorrência da adoção da Teoria Maior pelo Código Civil. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017) Assim, nesse momento processual, a análise dos requisitos objetivo e subjetivo que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada de forma superficial, permeada em indícios, o que foi identificado no caso concreto. Compulsando os autos verifica-se a ausência de bens ante a eventual infrutuosidade das diligências com vistas à localização de bens para a satisfação do débito (requisito objetivo) e a existência de indício de abuso de personalidade, confusão patrimonial (requisito subjetivo), considerando o irregularidade cadastral da empresa Agravada, vez que consta o registro na receita federal como “INAPTA” o que indica a omissão nas declarações fiscais e a possibilidade de encerramento irregular das atividades. Essas circunstâncias são indicativas do abuso da personalidade jurídica por presunção comum relativa, segundo a lógica ordinária das coisas e as regras de experiência, art. 375 do CPC, conjugado com o art. 212, inc. IV, do CC, o que evidencia a probabilidade do direito. Já o provável perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o requisito está presente tendo em vista a possibilidade do credor não alcançar o integral ressarcimento em decorrência da possível ocultação de bens. Contudo, vale destacar que, diante da novel sistemática prevista nos Arts. 133 a 137 do CPC, conforme já explicitado, necessário se faz o ajuizamento de ação incidental com o exercício do contraditório e da ampla defesa em face dos sócios e aqueles que não foram parte no processo originário, em respeito ao devido processo legal. Assim, o presente feito se limita a determinar que o Juízo a quo instaure o referido incidente, sem que se adentre ao mérito da pretensão. Por fim, em atenção ao § 3o do Art. 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade está superado, vez que será concedido o contraditório e a ampla defesa para as pessoas jurídicas e físicas indicadas na petição contra quem se requer a instauração do referido incidente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inciso II e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, apenas para determinar que o Juízo a quo instaure o incidente de desconsideração de personalidade jurídicas, nos termos dos Arts. 133 e 137 do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2021 11:46:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador